Tribunal: TJDFT
Processo: 0742744-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742744-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANALICE SOUZA DE ARAUJO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701246-31.2022.8.07.0007 – id 171406788) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de R$ 5.072,80, realizada via Sisbajud, por falta de prova de que se trata de verba remuneratória. Inicialmente requer a gratuidade e justiça. Alega, em suma, que é servidora pública com remuneração líquida em torno de R$ 2.891,04 mensais, sustentando que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar e, portanto, impenhorável. Requer a tutela de urgência para que seja tornada insubsistente a penhora. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde o pedido ainda não foi formulado. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não há prova da natureza salarial da verba penhorada. Sequer um extrato bancário foi juntado de modo a demonstrar que a conta em que recaiu a penhora é destinada ao depósito de verba remuneratória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator